Tribunal: TJMT
Processo: 0000828-73.2016.8.11.0027
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000828-73.2016.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), FATIMA SANTOS DE LIMA - CPF: 014.684.181-65 (EMBARGANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALYSSON MAYKE CAMARGO - CPF: 064.500.429-40 (EMBARGANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), EULANIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.067.671-71 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA SANTOS DE LIMA - CPF: 014.684.181-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000828-73.2016.8.11.0027

EMBARGANTE: ALYSSON MAYKE CAMARGO, EULANIA RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhuma contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000828-73.2016.8.11.0027

EMBARGANTE: ALYSSON MAYKE CAMARGO, EULANIA RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo de Alysson Mayke Camargo, absolvendo-o da prática dos crimes de associação para o tráfico e de receptação, mantendo-se, contudo, a condenação pelo delito de tráfico de drogas, ficando a reprimenda definitiva estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O embargante aduz que há contradição no acórdão objurgado haja vista a manutenção da condenação do embargante pela prática do crime de tráfico de drogas, com base na teoria do domínio do fato, uma vez que não há nos autos provas de que ele tenha praticado algum dos verbos nucleares constantes do art. 33 da Lei Antidrogas.

Além disso, argumenta que, se Alysson foi absolvido do crime de receptação com fundamento da fragilidade probatória, idêntico raciocínio deveria ser aplicado ao crime de tráfico, sobretudo porque, a seu entender, a prova para condenação para ambos os delitos baseou-se única e exclusivamente na interceptação telefônica.

Assevera, também, a ocorrência de outra contradição, consistente na imposição do regime para início de cumprimento da reprimenda, tendo em vista o
quantum
da pena imposta [5 anos e 10 meses de reclusão], consignando que o art. 33 do Código Penal impõe o fechado somente para pena superior a 8 anos.

Diz, também, que há contradição pelo fato de ter sido aplicada a pena de 5 anos de reclusão para Eulânia, em regime semiaberto, enquanto para Alysson foi fixado o regime prisional mais gravoso.

Discorre acerca do efeito modificativo dos embargos, e alega possível deficiência da defesa anterior, uma vez que não individualizou as condutas e as teses dos apelantes em alegações finais.

Requer, ao final:
1)
absolvição de Alysson pela prática do crime de tráfico de drogas;
2)
a declaração de nulidade dos atos processuais, devendo retornar a partir da fase de alegações finais;
3)
fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020